Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. ACORDO. NECESSIDADE DE ACEITE DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1.·A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.·
2. Não é raro ou incomum a diminuição excessiva de movimentações financeiras de genitores quando são acionados judicialmente para pagamento de obrigação alimentar. Ou além, a diminuição excessiva de patrimônio ou esvaziamento patrimonial. 2.1 Prevalece a alegação de ocultação de bens e valores, como definido nos autos da Ação de Alimentos após a quebra do sigilo fiscal, procedimento muito mais amplo do que a apresentação de comprovantes em Cumprimento Provisório ou nesta via recursal, razão pela qual o pedido de gratuidade judiciária deve ser indeferido.
3. Inexiste possibilidade de se compelir o devedor a aceitar parcelamento de débito em Cumprimento de Sentença, uma vez que a obrigatoriedade de concessão de parcelamento de dívida pelo juiz encontra-se no artigo 916, §6o, CPC em sede de execução de título extrajudicial.·(Acórdão 1810686, 0726014-39.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.). 3.1 O pagamento parcial gera quitação parcial.
4.·Nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, a conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 4.1 O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações comprovadamente falsas em juízo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.